Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À TAXA DE JUROS, PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE. CONTRATO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação que objetiva a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com pedido de retorno das partes ao status quo ante, cujos pedidos foram julgados procedentes. A sentença declarou a nulidade do contrato denominado ‘Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado – RMC’ firmado entre as partes; condenou o banco réu a se abster de efetuar descontos na folha de pagamento da parte autora; e o condenou a restituir ao autor o valor de R$4.591,47, relativos à diferença entre o valor pego como empréstimo no banco e os valores descontados de seu contracheque.
2. A parte ré apresentou recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em seu recuso, a instituição financeira arguiu que o autor tinha plena ciência da modalidade de mútuo contratada, inexistindo vício de consentimento ou qualquer outro fato apto a ensejar a nulidade do contrato. Alegou que não é devido qualquer valor ao autor em razão da licitude da contratação. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.
4. É incontroversa nos autos a relação jurídica contratual de natureza consumerista entre as partes.
5. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
6. O “saque no cartão de crédito”, com consignação em folha da parcela mínima da fatura, induz o consumidor a crer que está contratando um empréstimo consignado comum, em que mês a mês se amortiza parte do débito contratado, quando, em verdade, ao pagar somente o mínimo (que já é debitado em folha), o consumidor apenas aumenta o valor da fatura do mês seguinte, pois, como bem se sabe, o pagamento de apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito faz incidir sobre o saldo devedor encargos (juros) pesadíssimos, muito maiores do que os dos contratos de empréstimo disponíveis no mercado.
7. As instituições financeiras que “operam” com essa modalidade financeira (RMC) sempre defendem que a contratação de dá conforme a lei, ou seja, em momento algum o consumidor teria sido enganado, razão pela qual os contratos deveriam ser mantidos. Não parece crível acolher a tese da defesa, porque, se for cartão de crédito, a lógica das coisas mostra que o cartão deve ser enviado ao consumidor e ele paga de acordo com a utilização, ou seja, quase ninguém, em sã consciência, tendo determinado salário líquido, utilizaria o total do valor disponibilizado no cartão de crédito em um mês, justamente porque não teria como pagá-lo no mês seguinte.
8. No caso concreto, as provas dos autos são suficientes para concluir que os termos da contratação não foram claros, resultando em vício de consentimento, de forma a declarar a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.
9. Ademais, observa-se do contrato (ID n.29563510) que este apenas informa o valor do crédito, não há qualquer informação sobre o número de parcelas, taxas de juros, forma de amortização etc., que pudessem cientificar o consumidor sobre o produto contratado.
10. Nesse passo, sendo incontroverso os saques/ TED de valores em favor da parte autora, deve a ré devolver, na forma simples, eventual diferença entre o valor depositado com os valores descontados dos vencimentos e outros pagos pelo autor, incluindo aqueles que forem descontadas no curso da ação até que cessem os descontos indevidos, tal como determinado na sentença.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.